Tribunal: CARF
Processo: 13896.723458/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723458/2016-11
ACÓRDÃO
3402-012.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
C&A MODAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados os vícios de
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria ser
expressamente analisado pelo Colegiado, cabe o acolhimento dos
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar a obscuridade apontada, sem atribuição de
efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)
Fl. 6896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723458/2016-11
2

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-010.291,
proferido em sessão de julgamento realizada em 22/03/2023, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da Cofins, prevista nas Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos vinculados a
despesas com frete, porém exclusivamente referente às operações de venda, não
contemplando os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou (não podendo mais ser
caracterizado como insumo) e a operação de venda ainda não ocorreu, sendo tais
movimentações de mercadorias realizadas apenas para atender a necessidades
logísticas ou comerciais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não geram
direito a crédito, uma vez que não enquadram na definição de insumo
estabelecida na legislação de regência, considerando a atividade meramente
comercial.
COFINS. DIREITO A CRÉDITO. PROPAGANDA E MARKETING. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços de marketing, propaganda e publicidade podem subsumir-se ao
conceito de insumo aptos a gerar créditos das Contribuições para o PIS e da
COFINS, desde que seja demonstrada e provada a essencialidade e relevância
para o desempenho da atividade.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
Na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da data de aquisição do insumo, o crédito apurado de
contribuição não-cumulativa pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade de prévia retificação do DACON.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 6897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723458/2016-11
3
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da Cofins, prevista nas Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos vinculados a
despesas com frete, porém exclusivamente referente às operações de venda, não
contemplando os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou (não podendo mais ser
caracterizado como insumo) e a operação de venda ainda não ocorreu, sendo tais
movimentações de mercadorias realizadas apenas para atender a necessidades
logísticas ou comerciais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não geram
direito a crédito, uma vez que não enquadram na definição de insumo
estabelecida na legislação de regência, considerando a atividade meramente
comercial.
PIS. DIREITO A CRÉDITO. PROPAGANDA E MARKETING. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços de marketing, propaganda e publicidade podem subsumir-se ao
conceito de insumo aptos a gerar créditos das Contribuições para o PIS e da
COFINS, desde que seja demonstrada e provada a essencialidade e relevância
para o desempenho da atividade.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
Na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da data de aquisição do insumo, o crédito apurado de
contribuição não-cumulativa pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade de prévia retificação do DACON.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para aplicar o
resultado da diligência fiscal com relação aos créditos extemporâneos.
Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, e (ii) pelo voto de qualidade, para manter a exigência fiscal
quanto ao item “frete entre o centro de distribuição e as lojas”. Vencidos os
Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara, Mateus Soares
de Oliveira (Suplente convocado) e Cynthia Elena de Campos (relatora), que
davam provimento ao recurso neste item. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Julgamento iniciado em novembro de
2022.
Fl. 6898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723458/2016-11
4
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o Colegiado aprecie a matéria relativas à omissão quanto aos créditos extemporâneos.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi intimada
do Acórdão embargado no dia 29/09/2023 (sexta-feira), com interposição do recurso no dia
06/10/2023.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.

2. Da obscuridade com relação aos créditos extemporâneos
Conforme Despacho de Admissibilidade, a Embargante suscita omissão entre os
fundamentos do voto condutor do acórdão na matéria e suas conclusões.
Argumentou a Embargante que o acórdão embargado acabou incorrendo em vício
de omissão, uma vez que o referido resultado da diligência fiscal foi acolhido, mas sem que
tenham sido feitas quaisquer considerações em relação à manifestação que foi apresentada, na
qual foram refutados os apontamentos que tinham sido feitos pela Sra. Auditora-Fiscal.
Sustenta a defesa que, se o entendimento constante do acórdão embargado foi
pela possibilidade de apropriação do crédito extemporâneo com base no referido dispositivo legal,
não há dúvidas de que não poderiam ter sido desconsiderados os fundamentos que foram
suscitados pela Embargante que demonstram a legitimidade da totalidade dos créditos
extemporâneos por ela apropriados.
Na manifestação ao resultado da diligência, a Embargante havia afirmado que
somente se aproveitou dos créditos de PIS e COFINS no mês em que foi contabilizada a despesa,
tendo sido exatamente esse o caso da despesa incorrida no valor de R$ 9.000.000,00 a título de
aluguel. Argumentou, ainda que, tendo observado o disposto no art. 3o, §4o, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, a Sra. Auditora-Fiscal não poderia ter desconsiderado parte dos créditos
extemporâneos.
Fl. 6899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723458/2016-11
5
Ocorre que no voto condutor do acórdão embargado, foi esclarecido sobre a
possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo sem a obrigatoriedade de retificação
do DACON, e desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e
demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos
Igualmente foi observado que, neste caso, por se tratar de um direito creditório, é
da Contribuinte o ônus da prova, por aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Por sua vez, com a apuração realizada em diligência, foi apresentada a seguinte
conclusão em Informações Fiscais reproduzida no voto do acórdão embargado:
CONCLUSÃO
À exceção da nota fiscal de energia elétrica NF 23.432, emitida em 01/11/2011,
no valor de R$28.055,79, verificamos que as notas fiscais relativas a fatos
geradores de 2011, aproveitadas em períodos de 2012, não haviam sido utilizadas
para compor os créditos em 2011.
Quanto às notas fiscais de energia elétrica relativas a 2012, verificamos que a NF
20, emitida em 01/03/2012, no valor de R$25.592,30 foi utilizada em duplicidade
em março e abril/2012 indevidamente.
Quanto às despesas de aluguéis, notadamente à contabilizada em 01/01/2012
mas relativa a fatos geradores de 2008 a 2011, no montante de R$9.000.000,00,
verificamos que não foi utilizada anteriormente (2011).
Reitera-se que na apuração realizada por esta fiscalização somente foram
excluídas as notas fiscais/comprovantes de energia elétrica e de aluguéis relativos
a fatos geradores do ano anterior (2011). As demais despesas relativas aos fatos
geradores de 2012 foram realocadas, segundo o regime de competência, aos
períodos correspondentes, em conformidade com o previsto nos incisos IV e IX do
artigo 3o da Lei 10.637/02, os incisos III e IV do artigo 3o da Lei 10.833/2003, o
inciso II do § 1o e no §4o do artigo 3o de ambas as Leis. (sem destaques no texto
original)
Portanto, diante das informações prestadas pela Unidade Preparadora após
oportunizar à Contribuinte a comprovação de que os créditos extemporâneos não foram utilizados
em períodos anteriores, foi aplicado o resultado da diligência fiscal.
Resta claro que a motivação da decisão foi a ausência de provas do direito
creditório, inclusive pelo fato de ter sido oportunizado à Recorrente.
Por fim, acolho os Embargos de Declaração para sanar o vício a título de
obscuridade, na forma tratada em Despacho de Admissibilidade.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração para
sanar a obscuridade apontada, sem atribuição de efeito infringente.
Fl. 6900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723458/2016-11
6
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 6901
DF CARF MF
Original